Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700639-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento formulado em petição de ID 35028235. Intimadas as partes, arquive-se. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito